Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736312-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMINIO BARBOSA ADORNO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERMINIO BARBOSA ADORNO NETO contra decisão da MMa Juíza da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada de urgência que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, autuada com o no 0774341-62.2025.8.07.0016, indeferiu a tutela antecipada de urgência para suspensão dos efeitos da punição disciplinar de 14 (quatorze) dias de prisão que lhe foi aplicada no julgamento da Sindicância no 211/2019 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nas razões do agravo de instrumento (ID 75610131), o autor agravante argumenta a nulidade da Sindicância por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, devido à falta de sua intimação para a oitiva das testemunhas, sua inquirição como testemunha, e não como sindicado, e negativa de acesso de sua defesa técnica aos autos da sindicância a que seu comandante respondia. Assevera que a prescrição da pretensão sancionatória se consumou. Diz que agiu sob coação moral irresistível, obediência hierárquica em práticas sistêmicas e toleradas. Sustenta o tratamento desigual em situações equivalentes, a ilegalidade pela falta de Código de Ética exigido pela Lei no 14.751/2023 no Corpo de Bombeiros e a desproporcionalidade da punição de 14 (quatorze) dias de prisão administrativa. Defende o perigo na demora para a antecipação da tutela recursal na possibilidade de agravamento da discopatia degenerativa, e depressão no ambiente carcerário, em que se dará o imediato cumprimento da sanção disciplinar. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata suspensão dos efeitos da punição administrativa e, ao final, o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela de urgência na ação anulatória de ato administrativo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos da punição disciplinar aplicada ao agravante até o julgamento da ação anulatória no juízo de primeiro grau. Em relação à probabilidade do direito, não vislumbro o cerceamento de defesa. O autor agravante, em 26/11/2020, foi inicialmente inquirido como testemunha na Sindicância no 211/2019-COGED/CTROL/CBMDF, contudo posteriormente ele foi interrogado como sindicado em 10/06/2021 (ID 244680799, Págs. 10/13 e 113/115 dos autos principais). Nessa ocasião, ele foi informado do direito constitucional de silêncio e cientificado da transgressão ao dever militar que lhe fora imputada. Optou, apesar disso, pela manifestação, respondendo aos questionamentos que o encarregado da sindicância lhe fizera. Os autos da ação anulatória não estão instruídos com a integralidade dos autos da Sindicância no 211/2019, o que inviabiliza a verificação dos atos de comunicação que foram produzidos. No ato do Comandante-Geral de solução do recurso administrativo, consta que (c)onforme bem pontuado pela Assessoria Jurídica, os registros do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) demonstram que as comunicações processuais foram devidamente realizadas, o que esvazia o fundamento fático da alegação (ID 244680799, Pág. 59 dos autos principais). Controvertida a assertiva do autor agravante de falta de intimação para a oitiva das testemunhas, observo que ele não cuidou de expor a necessidade ou utilidade da presença de seu defensor na realização desses atos instrutórios. A nulidade processual por suposta falta de intimação da defesa do sindicado para a oitiva de testemunhas pressupõe prejuízo, o qual não é presumido, mas concretamente demonstrado, consoante o artigo 499 do Código de Processo Penal Militar, aplicado à Sindicância no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, consoante o artigo 41 da Portaria no 3, de 19/03/2018 do Comandante-Geral. Este ato regulamenta a instauração, tramitação e julgamento de sindicâncias (ID 244680799, Págs. 1/9 dos autos principais). O autor agravante não cuidou de fazê-lo. Ele também não comprovou que seu advogado não teve acesso aos autos da sindicância respondida por seu comandante. Pelo contrário, o expediente dirigido ao causídico, em 27/02/2025 pelo Cartório da Corregedoria do CBMDF, demonstra que lhe foram enviadas cópias e concedido acesso parcial aos atos documentados na Sindicância no 161/2024-COGED/CTROL-CBMDF, e que o acesso completo somente seria possível após a conclusão da apuração. O autor agravante deduz alegação infundada e genérica, e não demonstra prejuízo concreto para sua defesa no acesso parcial que lhe fora conferido. Percebo que as afirmações genéricas do autor agravante não possibilitam a compreensão dos motivos pelos quais a falta de participação de seu defensor, na tomada dos depoimentos das testemunhas, ou a negativa de acesso à sindicância instaurada para apurar a conduta do comandante da unidade, prejudicou efetivamente sua defesa. Não vislumbro, nesse contexto de cognição sumária, o cerceamento de defesa arguido como motivo para a invalidação da sindicância. Em relação à prescrição da pretensão sancionatória, não há previsão no Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo Decreto Federal no 4.346, de 26/08/2002, o qual é aplicado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 23.317, de 25/10/2002. Também não a prevê a Lei Federal no 7.479, de 02/07/1986, que (A)prova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. Essa lacuna legislativa viabiliza a aplicação do prazo de prescrição de 6 (seis) anos previsto pelo caput do artigo 17 da Lei Federal no 6.477, de 01/12/1977. O autor agravante foi acusado e sancionado a 14 (quatorze) dias de prisão por haver, como auxiliar da secretaria do 19o Grupamento Bombeiro Militar (GBM), participado de irregularidades na escala de serviço da unidade bombeiro-militar, que resultaram na ausência do 2o “SGT RRm” Edinaldo Vieira Medeiros a 44 (quarenta e quatro) turnos de serviço, mediante manipulação do sistema de escalas (ID 244680799, Pág. 58). Não consta informação de que foi instaurado inquérito policial militar para apuração dos fatos objeto da Sindicância no 211/2019. Os fatos poderiam, em tese, caracterizar o crime de prevaricação tipificado no artigo 319 do Código Penal Militar (Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal), cuja pena máxima abstrata cominada é de 2 (dois) anos de detenção, ou o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução tipificado no artigo 324 do Código Penal Militar (Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar), cuja pena máxima abstrata cominada é de 3 (três) anos de detenção. A prescrição penal, nos termos do artigo 125, inciso V ou VI, do Código Penal Militar, respectivamente, ocorre em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro ou em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Na decisão agravada, com base no ato administrativo que negou provimento ao pedido de reconsideração e ao recurso administrativo interposto pelo autor agravado, foi considerado que a prescrição é regulada pelo prazo de 6 (seis) anos previsto pelo caput do artigo 17 da Lei Federal no 6.477/1977. No entanto, há possibilidade de consideração do prazo menor de 4 (quatro) anos, se aplicada a regra da prescrição penal para regular o exercício da pretensão sancionatória contra o autor agravante. Observo do expediente que ensejou a instauração da sindicância que os fatos remontam ao ano 2016, data em que o autor agravante estava lotado na repartição da unidade bombeiro-militar em que os fatos aconteceram. A Sindicância no 211/2019 foi instaurada pela Portaria de 10/07/2019 (ID 244680799, Págs. 1/13, 21/27 e 31/33 dos autos principais). A Lei Federal no 6.477/1977 não fixa o termo inicial da prescrição e não estabelece quais são suas as causas que a interrompem ou suspendem. A colmatação feita pela autoridade administrativa foi com a aplicação das disposições da Lei Federal no 8.112/1990, que da data em que o fato se tornou conhecido, o prazo de prescrição começa a correr, e que a abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar a interrompe, até decisão final da autoridade competente, conforme os §§ 1o e 3o do artigo 142 dessa lei. O conhecimento dos fatos pela Administração Militar ocorreu em 08/04/2019 (ID 244680799, Págs. 16/20 dos autos principais) e a abertura da sindicância em 10/07/2019. O autor agravante tomou conhecimento formal da punição disciplinar em 03/07/2024. Em 10/07/2025, o Corregedor negou provimento ao recurso por ele interposto e, em 28/07/2025, o Comandante-Geral negou provimento ao segundo recurso disciplinar (ID 244680799, Págs. 58/64 dos autos principais). Observo que, entre a data de conhecimento do fato e a abertura da sindicância transcorreram 3 (três) meses, não se verificando a prescrição, seja pelo menor, seja pelo maior prazo. Ressalto que, entre a abertura da sindicância (10/07/2019) e a cientificação da punição disciplinar (03/07/2024) passaram praticamente cinco anos. Acontece que, em razão da pandemia do coronavírus, a Lei Complementar Distrital no 967, de 27/04/2020 determinou a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Distrito Federal a partir de 29/06/2020. A retomada da contagem ocorreu em 15/11/2021, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 989, de 13/10/2021. Considerado esse período de suspensão, é perceptível que a prescrição da pretensão sancionatória não ocorreu. Verifico também que não se consumou a prescrição intercorrente, pois não houve paralisação processual, mas processamento e julgamento de sucessivos recursos administrativos interpostos pelo autor agravante e não transcorreu o prazo prescricional, seja o de menor extensão temporal, seja o de maior tempo. Não vislumbro ilegalidade na punição aplicada ao autor agravante pela falta de aprovação, em lei, de Código de Ética para regulação do regime disciplinar dos bombeiros-militares, segundo previsão do inciso XXXIII do artigo 18 da Lei Federal no 14.751, de 12/12/2023. Os fatos foram conhecidos e apurados pela Administração Militar antes da publicação e entrada em vigor dessa lei, que não se aplica retroativamente. No Estatuto dos Bombeiros Militares do DF, há normas éticas que lhe são aplicáveis e a previsão de que a violação das obrigações e dos deveres dos bombeiros militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica ou peculiar, como se verifica das disposições dos artigos 29 a 50 da Lei Federal no 7.479/1986. Sendo aplicável o Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto no 4.346/2002) aos bombeiros militares do DF, até que sobrevenha a implementação da disposição da Lei Federal no 14.751/2023, não se divisa ilegalidade na submissão desses agentes públicos às disposições legais e regulamentares, inclusive quanto às sanções disciplinares, à legislação que atualmente lhes é aplicada. A respeito da proporcionalidade da sanção disciplinar, o controle de legalidade exercido pelo Judiciário tem limite no mérito do ato administrativo. A prisão como sanção disciplinar é prevista para fatos graves pelo prazo de até 30 (trinta) dias. A conduta do autor agravante foi considerada dolosa, reconhecida quebra da regularidade do serviço e prejuízo financeiro para o erário com a dispensa indevida do trabalho do bombeiro militar beneficiado, além de ofensa à disciplina militar. Os fatos foram considerados graves pela Administração Militar. A revisão da avaliação da gravidade do fato requer comprovação e análise densificada dos elementos probatórios a serem produzidos em contraditório. Prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo. Os bons antecedentes do autor foram considerados como atenuante, o que resultou na cominação da sanção de 14 (quatorze) dias de prisão administrativa. Especificamente em relação ao processo administrativo disciplinar e à sanção aplicada, o enunciado sumular no 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que (O) controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não se evidencia abuso ou teratologia para que se reconheça manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada ao autor agravante no ato administrativo que pretende obter a declaração de nulidade. Por essa razão, evidencia-se adequado o entendimento expresso na decisão agravada acerca da falta de verossimilhança das alegações. Por conseguinte, não tenho por demonstrada a probabilidade do direito para a antecipação da tutela recursal. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação relacionado ao problema de saúde noticiado, não constitui empecilho para o cumprimento da sanção administrativa. Não há recomendação médica para adiar sua aplicação em razão de tratamento de saúde em andamento e que possa causar problemas com a reabilitação, caso seja interrompido para execução da sanção que lhe foi imposta. O autor agravante não conseguiu demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado, ou sequer o perigo de dano grave e de difícil reparação, requisitos cumulativos indispensáveis para a antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, adiante resumido em sua ementa: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifos nossos Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o requerido agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do DF, comunicando-o do teor desta decisão. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025 às 14:03:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora